Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Trata-se de petição cível, formulada por ALEX SANDRO LOPES TORRES BARNABÉ, ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO RODRIGUES, JOSE DOMINGOS GONÇALVES FERNANDES e JOÃO FIDELIS NETO, em que postulam a antecipação da tutela provisória recursal para determinar à TERRACAP que se abstenha de realizar qualquer ato demolitório, bem como de imissão na posse ou reintegração da posse da área sub judice, até o trânsito e julgado da sentença proferida no autos da ação de obrigação de não fazer, com pedido reconvencional de reintegração de posse, processo no 0709367-49.2021.8.07.0018. Os peticionantes/autores alegam que foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido reconvencional para determinar a desocupação do bem no prazo de 30 dias. Contudo, por meio de decisão proferida em embargos de declaração, a desocupação foi condicionada ao trânsito em julgado da sentença. Afirmam que, mesmo com a determinação de cumprimento somente após o transito em julgado, “há uma articulação organizacional da TERRACAP para reintegrar a área em litígio antes do trânsito e julgado, pois, recentemente, no decurso da semana passada, funcionários da TERRACAP, que se recursaram a se identificar, ingressaram na área para fazer medição e anunciando que na próxima semana as obras serão iniciadas (ID 45046814 - Pág. 3). Colacionam fotos com intuito de provar suas alegações e ao final, pugnam pela concessão da tutela de urgência incidental. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. §3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. §4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O disposto no artigo 1.012, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, cabendo ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir antecipadamente o efeito suspensivo à apelação. A norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nos limites desta cognição incidental e precária, dedicada em sua essência ao exame único dos requisitos necessários à averiguação do efeito suspensivo e da antecipação da tutela de urgência recursal requerida na forma do artigo 1.012, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não identifico a relevância da fundamentação para constatar a existência de risco de difícil reparação até o julgamento final do recurso. No caso, a decisão proferida pelo magistrado de origem, quando do acolhimento embargos de declaração, condiciona o prosseguimento do cumprimento da sentença ao transito em julgado da mesma. Vejamos (ID. 45046816 - Pág. 2): (...) Visa a parte requerente embargada, por meio de embargos declaratórios de id 149104666, a modificação da sentença de id 147840863. Contrarrazões de ids 150870601 - Distrito Federal e 150543714 - Terracap, pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida sentença embora tenha discorrido sobre os fundamentos que justificam o julgamento de improcedência da ação, incorreu em omissão tão somente no que tange a suspensão da exigibilidade da obrigação relativa aos ônus sucumbenciais, bem como relativamente ao prazo de desocupação, o qual deverá ser contado do trânsito em julgado do decisum. Desta forma, tenho que assiste razão à parte embargante, de modo que reconheço a omissão capaz de ensejar o reparo na sentença por meio do recurso de embargos de declaração, já que existente o efeito modificativo. Assim, recebo os embargos e, no mérito, dou-lhe provimento para sanar a omissão e a teor do §3o, do art. 98, do Código de Processo Civil suspender a exigibilidade da obrigação pelo prazo de cinco anos. Igualmente consigno que o prazo para a desocupação voluntária contar-se-á da data do trânsito em julgado da sentença. Por consequência, mantenho hígidos os demais termos do decisum. Ciência ao MP. Int.(...)” (Destaquei). Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença à sua preclusão, impede o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese. Veja que, muito embora os peticionantes afirmem que a Terracap não pretende manter-se inerte, dando prosseguimento à desocupação, não há nos autos documentos que possam demonstrar a existência de qualquer ordem de desocupação e/ou demolição dos imóveis ocupados pelos peticionantes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido incidental. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, aguarde-se a subida do recurso de apelação interposto na ação de obrigação de não fazer, processo no 0711139-33.2023.8.07.0000, promovendo a seguida associação entre os autos. Associados aos autos e operada a preclusão quanto à presente decisão, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.